Tribunal: TJPA
Processo: 0012633-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012633-27.2015.8.14.0301

APELANTE: BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0012633-27.2015.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL N.º 1.156.668/DF (TEMA 378). RESP 1.123.669/RS, TEMA 237. SÚMULA 323 STF. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO.

Agravo interno julgado prejudicado, em razão do julgamento do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu não existir ilegalidade na inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes na qualidade de contribuinte “Ativo não Regular”, tendo em vista que, embora o executado tenha ofertado garantia idônea na Ação Cautelar nº 0053009-89.2014.8.14.0301, a decisão judicial ali proferida tem o lastro de lhe garantir, apenas e tão somente, que o débito existente não seja óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

A alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

O oferecimento do Seguro Garantia, aceito na Ação Cautelar n° 0053009-89.2014.8.14.0301 serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), mas não para determinar a sustação do crédito.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no sentido de que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de apreender mercadorias em razão da situação de “ativo não regular” da empresa.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, que denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA impetrou o remédio constitucional supramencionado, no qual narrou que é pessoa jurídica de direito privado que tem por atividade a fabricação e o comércio de bebidas em geral.

Contou que tem constituído contra sua filial paraense, pelo fisco estadual, o crédito tributário a que se refere o processo administrativo nº 18201351000103-8, débito inscrito em dívida ativa do Estado.

Apontou que, atuando de boa-fé, antes do início da respectiva execução fiscal, ajuizou a ação cautelar nº 0053009-89.2014.8.14.0301 com o objetivo de ofertar garantia idônea àquele crédito tributário, de forma a antecipar os efeitos de futura penhora. O juízo do feito deferiu "a medida cautelar postulada, para constituir garantia sobre a fiança bancária ofertada (...) para garantir futura execução fiscal referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 182013510001038-5 (...) não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN".

Asseverou que, em que pese o deferimento da cautelar, o fisco paraense tem violado seu direito líquido e certo de não sofrer sanções em razão de créditos tributários devidamente garantidos, visto que, em razão da existência do crédito inscrito em dívida ativa, qualificou a impetrante como contribuinte "ativo não regular”, e tem exigido a antecipação do ICMS que seria recolhido normalmente na apuração mensal, invocando o artigo 2º da IN nº 13/05.

Assim, aduziu que a exigência de antecipação tem se dado nas operações interestaduais em que a impetrante é destinatária. Sempre que a fiscalização de fronteira identifica a remessa de mercadorias para a impetrante, apreende a carga, lavra um Termo de Apreensão e Depósito e exige o pagamento do ICMS antecipado, acrescido de multa.

Em razão do exposto, impetrou o remédio constitucional para que seja concedida a segurança para garantir o direito líquido e certo da impetrante de não ser cadastrada como contribuinte ativo não regular e/ou de não sofrer os efeitos previstos na IN nº 13/05, incluindo a antecipação de que trata seu artigo 2º, enquanto seus débitos inscritos em dívida ativa estiverem garantidos por penhora ou por garantia ofertada em ação cautelar ajuizada com o objetivo de antecipar os efeitos da penhora.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13944678, que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)No caso dos autos, conforme confessado pelo próprio impetrante, este possui perante o fisco estadual débito inscrito em dívida ativa, de modo que tal fato o faz, nos termos da alínea “g”, do inciso II, do art. 1º da Instrução Normativa nº 13/05, ser qualificado como contribuinte com status de “ativo não regular”, não havendo, desse modo, que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora

Assim, observa-se que, ao contrário do que asseverado pelo impetrante, o ato hostilizado deu-se em razão de hipótese contemplada na legislação vigente, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras. Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação, e, consequentemente, revogo a medida liminar concedida nos autos nos IDs Num. 3345634 e Num. 3345650.”

Inconformada, a HNK BR BEBIDAS LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 13944697).

Em suas razões, afirma que é notória a violação ao art. 206 do código tributário nacional, visto que a certidão prevista no aludido artigo garante os mesmos efeitos da certidão negativa, incluindo os efeitos da certidão negativa em relação à situação de regularidade fiscal. Assim, se o crédito tributário se encontra integralmente garantido, é direito do contribuinte, como no caso da Apelante, ser tratada como contribuinte regular, nos termos do art. 206 do CTN.

Alega que o art. 206 do CTN é expresso ao determinar que os efeitos da certidão positiva com efeitos de negativa são os mesmos da certidão negativa, por isso, ao qualificar a Apelante como contribuinte ativo não regular e aplicar a ela efeitos vinculados a essa classificação (recolhimento antecipado do ICMS),aponta que o que faz o Apelado é burlar o art. 206 do CTN.

Além disso, afirma também que há patente violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária, prevista no art. 150, inciso da CF/88 e do art. 97 do CTN, uma vez que somente lei pode determinar os aspectos da hipótese de incidência tributária, incluindo o aspecto temporal. Assim, a determinação do momento do fato gerador não pode estar prevista em instrução normativa, mas, sim, em lei, sob pena de violação ao art. 59 da CF/88.

Aponta também violação à jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal acerca da utilização de sanções para cobrança de tributos.

E por fim, suscita que o recolhimento do ICMS imposto à Apelante como sanção, com fundamento no artigo 2º da IN SEF nº13/2005, concretiza-se em limitação ao tráfego de bens em operações interestaduais, em violação ao inciso V do artigo 150 da CF/88.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a reforma integral da sentença apelada, concedendo a segurança.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ( id n° 13944704).

HNK BR BEBIDAS LTDA interpôs agravo interno (id n° 14430840).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

AGRAVO INTERNO

Consta nos autos a interposição de agravo interno pela HNK BR BEBIDAS LTDA (id n° 14430840), que trata somente sobre os efeitos do recebimento do recurso de apelação. Todavia, o feito se encontra pronto para julgamento de mérito, motivo pelo qual julgo
PREJUDICADO
o recurso de id n° 14430840.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu não existir ilegalidade na inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes na qualidade de contribuinte “Ativo não Regular”, tendo em vista que, embora o executado tenha ofertado garantia idônea na Ação Cautelar nº 0053009-89.2014.8.14.0301, a decisão judicial ali proferida tem o lastro de lhe garantir, apenas e tão somente, que o débito existente não seja óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Sobre o tema, destaco que o art. 206 do CTN, ao se reportar sobre a certidão positiva com efeitos de negativa, prevê hipóteses de cobrança executiva garantida pela penhora ou com exigibilidade do crédito suspensa. Vejamos:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Neste ponto, friso que, embora nas hipóteses taxativas em tela, se reconheça efeitos idênticos a certidões negativa e positiva com efeito de negativa, o legislador tributário manteve o cuidado de salvaguardar a natureza jurídica da certidão, qual seja a de fornecer ao destinatário informações precisas acerca da situação descrita.

Tanto é assim que, não obstante a certidão positiva com efeito de negativa não lograr comprometer o crédito do executado, deve contemplar o espelho da questão patrimonial envolvida, na forma estabelecida no caput do art. 206 do CTN.

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

Neste aspecto, pondero que as certidões são destinadas a terceiros. Mediante elas, o contribuinte pode demonstrar sua credibilidade financeira no mercado em que atua. Já o cadastro da SEFA importa em mapa informativo interno.

A seguir, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REGULARIDADE FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia, servindo para caucionar o crédito, tão somente, para permitir a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, estampada no artigo 206 do CTN.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809875-96.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

Somado a isso, ao contrário do que foi afirmado pela apelante,
a alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.
Como se confere da literalidade do dispositivo legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378),
assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3
. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia, aceito na Ação Cautelar n° 0053009-89.2014.8.14.0301 serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ,
em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237
), mas não para determinar a sustação do crédito.

Ultrapassadas as questões sobre a alteração da situação cadastral e esclarecido sobre a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, passo agora a analisar a tese referente à apreensão de mercadoria.

No tocante a apreensão de mercadoria, chamo a atenção para os Termos de Apreensão dispostos nos id’s 5497677 e ss., nos quais destaco alguns motivos que constam nos termos, a título de exemplo:

“TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO- NÚMERO: 352015390002449

3- TERMO DE APREENSAO / NOTIFICAO

No Exercício das funções de autoridade fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda , efetuo a apreensão dos elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação vigente , ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a i impugnar no prazo de 30 dias contados da ciência deste .

4- OCORRENCIA/MOTIVO DA APREENSAO:

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER O ICMS , NO PRAZO REGULAMENTAR , RELATIVAMENTE A MERCADORIA SUJEITA A ANTECIPAÇÃO NA ENTRADA EM TERRITORIO PARAENSE. EMPRESA EM SITUAÇÃO DE ATIVO NAO REGULAR”

TERMO DE APREENSAO E DEPOSITO - NÚMERO: 352015390002511

“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO A OPERACAO COM MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, DESTINADA A INTEGRACAO AO ATIVO PERMANENT£ DO ESTABELECIMENTO. NA SITUACAO CADASTRAL DE ATIVO NAO REGULAR, CONFORNE CONSULTA CADASTRAL”.

Pelo que consta nos exemplos citados, o Fisco está apreendendo mercadorias do contribuinte e o notificando para recolher valor, sob a justificativa de que não houve o recolhimento de ICMS antecipado, devido à situação de “ativo não regular”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AG.REG. NO RExt nº 525.802/SE. STF. 2ª Turma. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado:07/05/2013. Publicado: 22/05/2013)

Aliás, acerca da conduta fiscal de apreensão de mercadorias nessas condições em debate, o STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo. Transcrevo:

Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu
in casu.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM ATIVO NÃO REGULAR CARACTERIZA UMA COAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO - A EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - INCONSTITUCIONAL - SÚMULA DE Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEIO DE COERÇÃO INDIRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802458-24.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. Necessidade de modificar a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5, possibilitando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800919-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença no sentido de que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de apreender mercadorias em razão da situação de “ativo não regular” da empresa.

Por fim, ressalto que não acolho o pedido de retirada do feito de julgamento (id n° 15953959) para que seja analisado o mérito do Agravo Interno, para posterior julgamento do mérito, tendo em vista que, em observância à celeridade processual, o feito já se encontrava pronto para julgamento do mérito, motivo pelo qual julguei prejudicado o Agravo Interno, sendo desnecessária a diligência requerida pelo Ministério Público.

É como voto

Belém, 18 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2023